Tribunal: TJSP
Processo: 2114426-93.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão inexistente quanto à fixação da verba honorária em favor dos patronos da ora embargante – Manifesto inconformismo com o julgado – Nítido caráter de modificar o "decisum" colegiado, provocando desnecessariamente o Poder Judiciário por via inadequada – Inadmissibilidade – Manutenção do quanto decidido no acórdão embargado – Embargos de Declaração, aos quais se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão inexistente quanto à fixação da verba honorária em favor dos patronos da ora embargante – Manifesto inconformismo com o julgado – Nítido caráter de modificar o "decisum" colegiado, provocando desnecessariamente o Poder Judiciário por via inadequada – Inadmissibilidade – Manutenção do quanto decidido no acórdão embargado – Embargos de Declaração, aos quais se nega seguimento.